Tribunal: TJDFT
Processo: 0706322-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0706322-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MARQUES DE ARAUJO AGRAVADO: A F SOUSA FILHO &amp; CIA LTDA - EPP DESPACHO Sem pedido liminar. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de março de 2020.